Tribunal: STF
Processo: AR 1685
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-26
Data de publicação: 2015-03-26

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em ação rescisória. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Alegação de omissão. Matéria objeto de deliberação pelo Plenário. Intuito de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Alegação de contradição. Ausência. Embargos de declaração rejeitados. 



    1. No julgado embargado, rejeitou-se expressamente a alegação de afronta à lei por ausência de citação de todos os candidatos do concurso.



    2. Questões que nem sequer integraram a ratio decidendi do julgado embargado (porque extrapolavam o alcance da pretensão rescisória) não são aptas a indicar contrariedade no decisum recorrido, uma vez que a contradição – como pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração – há de ser interna ao julgado combatido. 



    3. O acórdão é impassível de retoque, pois não há omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acatamento dos embargos de declaração, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.